Tribunal: TJSP
Processo: 1012879-16.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS
Apelação da corré Recovery
- Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Recovery – Acolhimento - Ação ajuizada em face de pessoa jurídica que atua como mera mandatária do credor, cessionário dos créditos que anteriormente eram do Banco Itaú S/A e com o qual a autora manteve

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DOS RÉUS
Apelação da corré Recovery
- Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Recovery – Acolhimento - Ação ajuizada em face de pessoa jurídica que atua como mera mandatária do credor, cessionário dos créditos que anteriormente eram do Banco Itaú S/A e com o qual a autora manteve relação jurídica – Ilegitimidade passiva da ré verificada – Extinção do processo com relação à corré – Sentença reformada.
Apelação do corréu Itaú
- Negativação indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo – Existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes em ação de busca e apreensão e homologado pelo juízo – Veículo devolvido e vendido em leilão - Alegação do banco no sentido de que restou dívida a ser paga – Ausência de comprovação nesse sentido, bem como da venda do bem e dos valores obtidos – Dívida cedida pelo credor que, mesmo que indiretamente, deu quitação junto à devedora – Circunstância que ensejou a negativação do nome da autora - Configuração de ato ilícito que enseja a responsabilização do réu – Indenização devida – Sentença mantida.
- Pretensão do banco de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) – Descabimento - Quantum indenizatório fixado que se mostra equilibrado e adequado à situação narrada nos autos, e em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros moratórios – Juros de mora da indenização que devem incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Sentença alterada de ofício.

Recurso da corré Recovery provido. Recurso do corréu Itaú Unibanco não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131216
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012879-16.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ITAÚ UNIBANCO S/A e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, é apelada
VERA LÚCIA FRANCISCA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo da corré Recovery do Brasil Consultoria S/A e negaram provimento ao recurso
ao recurso do Banco Itaú S/A, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
2
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576
Apelantes: Itaú Unibanco S/A e outro
Apelada: Vera Lúcia Francisca da Silva (Justiça Gratuita)
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca: São José do Rio Preto 2a Vara Cível
Voto 30150
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÕES DOS RÉUS
Apelação da corré Recovery
- Preliminar de ilegitimidade passiva da corré Recovery
Acolhimento - Ação ajuizada em face de pessoa
jurídica que atua como mera mandatária do credor,
cessionário dos créditos que anteriormente eram do
Banco Itaú S/A e com o qual a autora manteve relação
jurídica
Ilegitimidade passiva da ré verificada

Extinção do processo com relação à corré Sentença
reformada.
Apelação do corréu Itaú
- Negativação indevida do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito - Dívida decorrente de contrato
de financiamento de veículo
Existência de acordo
extrajudicial firmado entre as partes em ação de busca
e apreensão e homologado pelo juízo
Veículo
devolvido e vendido em leilão - Alegação do banco no
sentido de que restou dívida a ser paga Ausência de
comprovação nesse sentido, bem como da venda do
bem e dos valores obtidos Dívida cedida pelo credor
que, mesmo que indiretamente, deu quitação junto à
devedora Circunstância que ensejou a negativação
do nome da autora - Configuração de ato ilícito que
enseja a responsabilização do réu
Indenização
devida Sentença mantida.
- Pretensão do banco de redução do valor fixado a
título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00)
Descabimento - Quantum indenizatório fixado que se
mostra equilibrado e adequado à situação narrada nos
autos,
e
em
consonância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida.
- Alteração, de ofício, do termo inicial dos juros
moratórios Juros de mora da indenização que devem
incidir a partir da data da citação, por se tratar de ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
3
contratual, nos termos dos artigos 397, parágrafo
único, e 405, ambos do Código Civil
Sentença
alterada de ofício.
Recurso da corré Recovery provido. Recurso do
corréu Itaú Unibanco não provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
193/196) que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito1 ajuizada por Vera Lúcia Francisca da Silva em face de
Banco Itaú S/A e Recovery do Brasil Consultoria S/A, para
declarar inexistente o débito informado na exordial e condenar os réus
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral,
corrigido monetariamente de acordo com a tabela prática de
atualização dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da
sentença, tornando definitiva a liminar concedida.
Em face da sucumbência, os réus
arcarão com o pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da
condenação.
Na inicial, a autora alega, em síntese,
que teve seu nome negativado pelos réus indevidamente. Afirma que
foi devedora soliária em um contrato de financiamento de automóvel,
onde o titular do mesmo, não possuindo recursos para quitar o
financiamento, celebrou acordo para a devolução amigável do veículo,
acordo este que fora homologado por sentença. Porém, relata que
após três anos o banco requerido vendeu a referida divida já quitada à
1 Valor da causa: R$ 24.017,84, em março de 2018. Sentença disponibilizada no DJe em
13/11/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
4
segunda requerida, que ardilosamente negativou o nome do titular do
contrato e da requerente. Requer a concessão de liminar para a
retirada de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Pede a
repetição do indébito, bem como o pagamento de indenização a título
de danos morais. Instruiu a inicial com documentos (fls. 16/69).
Citado,
o
réu
Banco
Itaú
S.A.
apresentou contestação (fls. 82/88), alegando, em preliminar,
ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve a quitação
integral da dívida, tendo em vista que no acordo de entrega amigável
do veículo foi estabelecido que o banco requerido venderia o bem
para que fosse amortizada a dívida, porém, o bem foi vendido por
valor inferior ao seu débito, ficando o titular do contrato responsável
pelo saldo remanescente. Afirma que a ausência de manifestação da
autora quanto à cessão de crédito implicou em sua anuência tácita.
Destaca que não há que se falar em repetição do indébito, pois não
houve pagamento em excesso ou indevido. Por fim, alega a
inexistência de danos morais. Pede o acolhimento da preliminar e, no
mérito, a improcedência da pretensão inicial. Juntou documentos.
A Recovery do Brasil Consultoria S/A
apresentou contestação (fls. 170/174), alegando, em preliminar,
ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não houve pagamento em
excesso ou indevido por parte da requerente, sendo incabível a
repetição de indébito. Relata a inexistência de danos morais. Pede o
acolhimento da preliminar e, no mérito, a improcedência da pretensão
inicial. Juntou documentos (fls. 181/185).
A autora apresentou réplica.
Sobreveio a sentença de procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
5
ação.
Os réus apelaram buscando a inversão
do julgado, reiterando os argumentos anteriormente expostos. Caso
seja outro o entendimento, pugnam pela redução do valor fixado a
título de dano moral.
Recursos respondidos.
É o relatório.
1) Apelação da Recovery
A preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela corré merece acolhimento.
Pelo que se apura dos autos, o débito
em questão foi cedido pelo Banco Itaú S/A à Iresolve Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A por meio de Contrato de
Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças datado
de 17/10/2017 (fl. 156).
A inscrição do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito foi efetivada pela
cessionária Iresolve, conforme se verifica do documento de fl. 17.
Na verdade, a Recovery apenas figurou
como mandatária da credora, recebendo poderes para administrar e
realizar cobranças dos créditos cedidos à carteira da Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Portanto,
sendo
a
Recovery mera
agente de cobrança, em favor do credor, não participando da relação
jurídica existente entre o Banco e a cessionária, não possui
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que se
busca a declaração de inexigibilidade do débito, não podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
6
responder por qualquer ingerência quanto a ele.
Nesse sentido é a recente jurisprudência
deste Tribunal:
“ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” - POLO PASSIVO Ação
declaratória de inexigibilidade de débitos Ré que é mera
mandatária da cobrança, agindo em nome das cessionárias
Legitimidade afastada - Pretensão ao reconhecimento da
solidariedade entre as cessionárias e a demandada,
unicamente pelo fato de pertencerem ao mesmo grupo
econômico - Descabimento Hipótese os sujeitos passivos
da relação jurídica discutida Autora que se insurgiu contra
a alegada ilegitimidade passiva e deixou alterar a inicial para
a substituição da demandada, limitando-se a pedir a inclusão
dos sujeitos por aquela indicados
Inviabilidade do
redirecionamento da lide às cessionárias Artigo 339, § 2o,
do NCPC que se restringe à substituição e não integração
dos réus indicados (IRESOLVE E FIDC), em litisconsórcio
com o réu originário (RECOVERY)”.
(Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado do TJSP;
Apelação Cível no 1010491-98.2018.8.26.0008; Comarca de
São Paulo; Relator Des. Paulo Roberto de Santana; j.
10/04/2019,; v.u.).
Portanto, de rigor o acolhimento da
preliminar suscita para reconhecer a ilegitimidade da corré Recovery
do Brasil Consultoria S/A e determinar sua exclusão do polo passivo
da ação.
Em razão do decidido, fica a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
7
condenada ao pagamento da verba da sucumbência ao patrono da
corré, ora fixada em 10% sobre o valor da causa.
1) Apelação do Banco Itaú
Em
que
pesem
os
argumentos
expendidos, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, tanto em relação à preliminar quanto ao
mérito, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
procedência da ação:
“Extrai-se dos autos que a autora
contraiu junto à primeira requerida empréstimo para financiar seu
veículo, vindo a ficar inadimplente com instituição financeira.
O banco, por sua vez, diante da
situação, ajuizou ação de busca e apreensão, na qual houve acordo
extrajudicial entre as partes, homologado pelo juízo. Ficou com o
carro e em leilão disse não obter o valor total da dívida, razão pela
qual cedeu seus direitos ao outro requerido.
O acordo em si foi juntado nos autos (fl.
169).
Prosseguindo, sustenta o banco que
restou dívida a ser paga, mas onde estão os documentos em que
demonstra o leilão e os valores que obteve com a venda do carro?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
8
Também não foram juntados. Além disso, cadê a comprovação de
que chegou a cobrar o seu devedor deste valor restante? Também
não temos.
Apenas há uma comprovação de que o
débito foi cedido. Mas não indica qualquer origem clarividente do valor
deste montante, indicando conduta que beira a má-fé da instituição
financeira. Mas aqui também não podemos afirmar nada
categoricamente, porque não existem elementos suficientes para
tanto. E nosso direito pátrio adota a presunção da boa-fé nas
relações.
Vê-se, então, que a conduta da primeira
requerida foi abusiva ao comercializar um débito que, mesmo
indiretamente, deu quitação junto ao devedor, assim como foi a
conduta da segunda requerida em efetivamente ter procedido com a
inclusão
indevida,
devendo
ambas
se
responsabilizarem
solidariamente. Caso a segunda requerida entenda injustiçada,
deverá promover ação de regresso contra aquele que lhe cedeu seus
direitos.
Ao ver deste juízo, tais condutas não
permitem qualquer repetição de indébito a uma o valor supostamente
remanescente é diverso do valor que já foi pago, sendo que a dívida
incluída no cadastro de inadimplentes não chegou a ser paga, a duas
porque não restou provada má-fé das instituições nessa situação
toda. Contudo, possibilitam condenação em danos morais, até mesmo
por ter figurado, no caso, a situação que permite aplicação do dano in
re ipsa.
Passo ao arbitramento do dano moral. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
9
certo que o dano moral é difícil de ser valorado, na medida em que
afeta a honra das pessoas, devendo servir como parâmetro as
seguintes referências: promoção de conforto a quem é ofendido, sem
decorrer em seu enriquecimento indevido e, ainda, desestimular
condutas semelhantes por parte de quem ofende, sem implicar em
sua bancarrota. Entendo que tais requisitos são observados ao se
arbitrar os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
Consigne-se
que
o
quantum
indenizatório fixado se mostra equilibrado e adequado à situação
narrada nos autos, estando, pois, em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e cumprindo os propósitos de
reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos,
motivo por que deve ser mantido.
A r. sentença merece pequeno reparo
com relação ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios
decorrentes dos danos morais sofridos pela autora.
O termo inicial para a sua incidência
deve ser a partir da data da citação, nos termos dos artigos 397, §
único, e 405, ambos do Código Civil, por se tratar de responsabilidade
contratual.
Saliente-se que, por se tratar de matéria
de ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
da corré Recovery do Brasil Consultoria S/A e nega-se provimento ao
recurso ao recurso do Banco Itaú S/A, com observação quanto ao
termo inicial dos juros moratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012879-16.2018.8.26.0576 -Voto no 30150
10
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários recursais,
majora-se a verba honorária devida pelo banco apelante para 20%
do valor da condenação.
MARINO NETO
Relator